Tribunal: TJPA
Processo: 0878184-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878184-13.2018.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO BARBOSA CAIRO, TEMPO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA, FERNANDO BARBOSA CAIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878184-13.2018.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BELÉM
APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A., LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA., TEMPO INCORPORADORA LTDA., E FERNANDO BARBOSA CAIRO
ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (BANCO DO BRASIL S.A.), EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E TEMPO INCORPORADORA LTDA.), E TADEU ALVES SENA GOMES (FERNANDO BARBOSA CAIRO)
APELADOS: FERNANDO BARBOSA CAIRO, BANCO DO BRASIL S.A., LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA., E TEMPO INCORPORADORA LTDA.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CULPA DA RÉS. SÚMULA 543 DO STJ.
QUANTUM
DE DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA SE MOSTRA ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

I - Ação anulatória de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pelo autor. Sentença de primeira instância declarou a nulidade do contrato de financiamento, determinou a devolução em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

II - Os argumentos das rés não são suficientes para afastar a responsabilidade pela quebra do contrato. As provas nos autos sustentam que a demora excessiva e o atraso nas obras justificam a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos pelo autor. Aplicação da Súmula 543 do STJ.

III - Apelação adesiva do autor requerendo majoração da indenização por danos morais. Valor fixado em primeira instância se mostra adequado à situação, observando-se os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Apelo adesivo desprovido.

IV - Sentença mantida na íntegra. Recursos dos réus e do autor desprovidos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878184-13.2018.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BELÉM
APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A., LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA., TEMPO INCORPORADORA LTDA., E FERNANDO BARBOSA CAIRO
ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (BANCO DO BRASIL S.A.), EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E TEMPO INCORPORADORA LTDA.), E TADEU ALVES SENA GOMES (FERNANDO BARBOSA CAIRO)
APELADOS: FERNANDO BARBOSA CAIRO, BANCO DO BRASIL S.A., LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA., E TEMPO INCORPORADORA LTDA.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A., Leal Moreira Engenharia Ltda., Tempo Incorporadora Ltda., e Fernando Barbosa Cairo, em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Belém, nos autos da ação anulatória com pedido de tutela de urgência, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Fernando Barbosa Cairo contra Banco do Brasil S.A., Leal Moreira Engenharia Ltda., e Tempo Incorporadora Ltda.

Na inicial, o autor Fernando Barbosa Cairo expôs que celebrou, em 25 de abril de 2014, um contrato de compra e venda com a ré Tempo Incorporadora Ltda., visando à aquisição de uma unidade imobiliária no Condomínio Torres Floratta, em Belém-PA, com entrega prevista para outubro de 2015. Afirma que a obra estava sob responsabilidade da Leal Moreira Engenharia Ltda., controladora da incorporadora, e que contava com financiamento do Banco do Brasil S.A., que liberaria o crédito conforme o andamento das obras. O autor alegou que, em 2015, as rés garantiram que a unidade seria entregue no prazo, induzindo-o a firmar contrato de financiamento com o banco, mas as obras permaneceram paralisadas. Sustenta que as rés agiram de má-fé ao omitir o real estado das obras, comprometendo sua confiança no empreendimento. Em razão disso, pediu a anulação do contrato de financiamento, a restituição em dobro dos valores pagos (R$ 158.984,13) e a reparação por danos morais.

A construtora, Leal Moreira Engenharia Ltda., em sua contestação, alegou que os atrasos se deram por circunstâncias alheias à sua vontade, incluindo dificuldades financeiras e econômicas do mercado imobiliário. Sustentou que o contrato foi formalizado em condições lícitas e que não houve dolo ou má-fé em sua conduta. A construtora defendeu ainda que o financiamento realizado pelo autor junto ao Banco do Brasil S.A. foi um ato autônomo, não havendo qualquer conluio para prejudicar o autor. Requereu, assim, a improcedência dos pedidos de anulação do contrato de financiamento e de indenização por danos morais.

Em sua contestação, o Banco do Brasil S.A. afirmou que sua atuação se limitou à concessão do financiamento, com a liberação dos valores condicionada ao cronograma da obra, conforme aval da empresa de engenharia designada. Sustentou que cumpriu todas as suas obrigações contratuais e que a responsabilidade pelo atraso é exclusiva da incorporadora, não cabendo ao banco interferir na execução da obra. Argumentou que não houve vício de consentimento que justificasse a nulidade do contrato de financiamento e pediu a improcedência dos pedidos de anulação contratual e de indenização por danos morais.

A sentença de primeira instância julgou procedente em parte o pedido do autor, declarando a nulidade do contrato de financiamento e condenando as rés a restituírem em dobro os valores pagos pelo autor, além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). O juiz reconheceu que houve vício de consentimento na celebração do contrato, entendendo que as rés atuaram de forma a induzir o autor a acreditar na conclusão iminente da obra, o que não se concretizou.

Nos embargos de declaração houve modificação na sentença no seguinte ponto:

“Declaro rescindido o contrato de financiamento objeto dos autos por culpa exclusiva das demandadas, devendo estas restituírem integralmente ao autor os valores pagos por ele referente ao contrato de financiamento, com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela paga”

Em sua apelação, o Banco do Brasil S.A. reiterou que não teve qualquer responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, defendendo que seu papel foi restrito ao financiamento, sem interferência no cronograma da obra. Argumentou que as alegações de conluio eram infundadas e que a nulidade do contrato de financiamento não deveria ser aplicada, pois o banco apenas disponibilizou o crédito conforme previsto contratualmente. Requereu, assim, a reforma da sentença para que fossem julgados improcedentes os pedidos do autor.

A construtora, Tempo Incorporadora Ltda. e Leal Moreira Engenharia Ltda., em apelação, sustentou que os motivos do atraso foram justificados e não caracterizariam dolo ou fraude. Defendeu que a formalização do financiamento bancário seguiu as normas legais, com repasse regular do crédito ao autor, e que a sentença não poderia responsabilizá-la pela devolução dos valores pagos. Pediu a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos de indenização e anulação.

Em sua apelação adesiva, o autor Fernando Barbosa Cairo reforçou o pedido de danos morais em valor mais elevado, considerando o longo período de espera e a frustração causada pelas promessas não cumpridas. Argumentou que os danos morais suportados superam o montante arbitrado em sentença, dadas as circunstâncias do caso e o prejuízo emocional enfrentado. Requereu, assim, o aumento da indenização para que melhor refletisse o impacto dos atos das rés em sua vida pessoal e financeira.

Nas contrarrazões, o autor rebateu os argumentos apresentados pelo Banco do Brasil S.A., destacando que o banco teve responsabilidade ao induzi-lo a erro sobre o cronograma de entrega do imóvel. Apontou que o banco participava do empreendimento e possuía conhecimento sobre a situação da obra, mas mesmo assim liberou os valores e efetuou cobranças sem verificação. Pugnou pela manutenção integral da sentença, com a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. sustentou que a sentença de primeira instância incorreu em erro ao condená-lo a restituir os valores pagos, uma vez que o banco apenas cumpriu o que foi pactuado contratualmente. Reafirmou que a responsabilidade pela execução e conclusão das obras recai exclusivamente sobre a construtora, e que não poderia responder solidariamente pelos danos decorrentes da inexecução da obra. Pediu a reforma da sentença para que fosse julgado improcedente o pedido de anulação do financiamento.

Por sua vez, a construtora, em suas contrarrazões, defendeu que o atraso não implicaria em nulidade do contrato ou indenização, já que não houve dolo e a obra está em fase de retomada. Reforçou que o financiamento foi realizado em conformidade com a legislação e que as condições de pagamento estavam previstas no contrato. Pediu, portanto, que a sentença fosse reformada para que o financiamento fosse mantido e afastada a indenização.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de novembro de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878184-13.2018.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BELÉM
APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A., LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA., TEMPO INCORPORADORA LTDA., E FERNANDO BARBOSA CAIRO
ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (BANCO DO BRASIL S.A.), EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA. E TEMPO INCORPORADORA LTDA.), E TADEU ALVES SENA GOMES (FERNANDO BARBOSA CAIRO)
APELADOS: FERNANDO BARBOSA CAIRO, BANCO DO BRASIL S.A., LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA., E TEMPO INCORPORADORA LTDA.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuidam os autos de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Belém, que, em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, Fernando Barbosa Cairo, para declarar a nulidade do contrato de financiamento firmado com o Banco do Brasil S.A., e condenar as rés Leal Moreira Engenharia Ltda., Tempo Incorporadora Ltda., e Banco do Brasil S.A. à restituição integral dos valores pagos pelo autor, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em embargos de declaração, o magistrado de primeira instância complementou a decisão para incluir os consectários legais, determinando que a restituição fosse acrescida de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela paga pelo autor.

Apresento meu voto, separando a análise e fundamentação de cada apelo interposto:

Apelação do Banco do Brasil S.A.

O Banco do Brasil S.A. sustenta que sua atuação restringiu-se à concessão do financiamento, e que cumpriu todas as obrigações contratuais, sem qualquer ingerência sobre o cronograma de execução da obra. O banco alega ainda que não houve conluio com a construtora ou indução em erro do consumidor, pedindo, assim, a improcedência da sentença.

Entretanto, a análise do contrato de financiamento e da atuação do Banco do Brasil no presente caso evidencia que a instituição financeira não se manteve apenas na condição de financiadora, participando da operação com cláusulas de fiscalização sobre o andamento da obra. Essa estrutura contratual impactou o consumidor, criando uma expectativa de segurança sobre a entrega do imóvel. Ressalta-se que o contrato de financiamento impôs ao autor a obrigação de pagamento das parcelas, mesmo diante da inadimplência da construtora, o que é excessivamente oneroso e desequilibrado.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MINHA CASA MINHA VIDA. PREVISÃO CONTRATUAL DO DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE FISCALIZAÇÃO DO RESPEITO AOS CRONOGRAMAS DE EVOLUÇÃO DA OBRA. SOLIDARIEDADE CONFIGURADA. 1. Responsabilidade solidária da instituição financeira nos casos em que atua não só como fornecedor dos recursos para formalização do contrato de promessa de compra e venda instituído pela construtora e o promitente-comprador, mas também como fiscalizador da obra, na medida em que os repasses de verba deveriam respeitar o cronograma ajustado com o construtor pela instituição financeira. 2. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação à inversão do ônus da prova, seja à luz da natureza da relação (de consumo), da hipossuficiência do consumidor (cidadão de baixa renda) frente à instituição bancária e da previsão expressa do art. 3º, § 2º, do CDC. 3. Juros de obra configuram encargos impostos pela instituição financeira com a qual foi firmado o financiamento, imputados ao promitente comprador até a entrega do imóvel com a carta de habitação, para fins de custeio da construção da obra, de modo que o atraso injustificado na entrega do empreendimento pela construtora acarreta prejuízo ao promitente-comprador. Quanto maior a demora na entrega, maiores os juros. No caso de atraso imputável à instituição financeira, pela solidariedade reconhecida, este valor deve ser indenizado ao promitente-comprador, que foi obrigado a arcar com o encargo. 4. Circunstâncias do caso a admitir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois o atraso, já no ajuizamento da ação, era de três anos e ainda subsiste, mostrando-se exagerado, mormente considerando que tal espécie de contrato visa a obtenção de moradia por classe de baixa renda, que já vive a angústia diária da parca condição financeira e, no mais das vezes, depende de esforço hercúleo para a obtenção e quitação do financiamento imobiliário. 5. Indeferida a pretensão de minoração da indenização por danos morais, pois adequado o valor fixado na sentença, sopesadas as nuances da casuística e os parâmetros normalmente observados para a fixação do valor da indenização por danos morais. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 02242582220198217000 GRAVATAÍ, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

Assim, considerando o comportamento do Banco do Brasil e a responsabilidade solidária na indução do autor a firmar o financiamento em meio a incertezas sobre a obra, mantenho a decisão de nulidade do contrato de financiamento, com a restituição integral dos valores pagos, acrescidos dos consectários de juros e correção monetária já estabelecidos nos embargos de declaração. Nego provimento ao apelo do Banco do Brasil S.A.

Apelação de Leal Moreira Engenharia Ltda. e Tempo Incorporadora Ltda.

As apelantes Leal Moreira Engenharia Ltda. e Tempo Incorporadora Ltda. argumentam que os atrasos na obra foram ocasionados por circunstâncias alheias à sua vontade, como dificuldades econômicas, e que não houve dolo ou má-fé. Defendem ainda a validade do financiamento bancário e pedem a reforma da sentença para afastar a condenação de devolução dos valores pagos pelo autor.

Contudo, verifica-se que as rés, ao tempo da contratação, garantiram ao autor a conclusão da obra dentro do prazo, mesmo estando cientes das dificuldades que enfrentavam. A conduta das empresas, ao insistirem em prazos que não puderam cumprir, evidencia o vício em sua atuação e um prejuízo ao consumidor. O descumprimento contratual, neste caso, extrapola o mero inadimplemento, configurando prática lesiva aos direitos do consumidor, que permaneceu adstrito ao financiamento enquanto aguardava a entrega da unidade.

Nesse sentido, vejamos:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. Ação ajuizada pelo adquirente em face da vendedora, pretendendo a rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel. Sentença de procedência. Apelo da ré. Responsabilidade da requerida pelo atraso na entrega das obras. Prazo de tolerância de 180 dias excedido. Súmula nº 164 deste E. Tribunal. Atraso incontroverso na entrega do imóvel. Alegado caso fortuito e força maior. Fortuito interno decorrente do risco da atividade. Art. 927, parágrafo único, do CC. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula nº 161 do TJSP. Rescisão por culpa da vendedora reconhecida. Retenção de parte das parcelas pagas. Descabimento. Súmula 543 do E. STJ. Devolução integral devida. Multa contratual por reciprocidade. Possível a inversão em desfavor da vendedora (Tema Repetitivo nº 971 do E. STJ). Condenação devida. Ausência de bis in idem em razão da condenação à restituição das parcelas e aplicação de multa por inadimplemento contratual. Obrigações com fatos geradores distintos. Comissão de corretagem. Rescisão contratual por culpa da vendedora. Retorno ao estado anterior ao negócio. Vendedora que é responsável pela restituição pelo fato de ter dado causa à rescisão. Juros de mora que incidem a partir da citação, por se tratar de inadimplemento imputável exclusivamente à ré. Art. 405 do CC. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10715673620218260100 SP 1071567-36.2021.8.26.0100, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 22/06/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Ademais, de acordo com a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o consumidor tem direito à devolução integral dos valores pagos em caso de rescisão de um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando a culpa for exclusiva do vendedor ou construtor.

Súmula 543 do STJ
: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Desta forma, os argumentos das rés não são suficientes para afastar a responsabilidade pela quebra do contrato. As provas nos autos sustentam que a demora excessiva e o atraso nas obras justificam a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos pelo autor. Portanto, nego provimento ao recurso interposto por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Tempo Incorporadora Ltda.

Apelação Adesiva de Fernando Barbosa Cairo

O autor, em seu recurso adesivo, pleiteia o aumento da indenização por danos morais, alegando que o valor de R$ 10.000,00 não reflete adequadamente o sofrimento e o prejuízo suportados.

No entanto, a indenização fixada pelo juízo a quo observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza dos danos e a compensação adequada. O valor arbitrado cumpre a função de reparação sem representar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido , vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No momento da aquisição do imóvel, a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo atraso da obra. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada

2. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que incontroverso o atraso na entrega do imóvel resta configurada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos. Reforma da sentença que se impõe.

3. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel, além da negativa de restituição das parcelas pagas. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 que se mostra adequado ao caso concreto.

4. Recurso de Apelação da ré CONHECIDO e DESPROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso Adesivo da autora CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817317-20.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023 )

Portanto, o montante está alinhado com a jurisprudência em casos de inadimplemento contratual associado a atraso de entrega de imóvel, de modo que o pedido de majoração não encontra respaldo suficiente para reforma. Assim, nego provimento ao apelo adesivo do autor.

Conclusão

Diante do exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S.A., Leal Moreira Engenharia Ltda., Tempo Incorporadora Ltda., e Fernando Barbosa Cairo, mantendo integralmente a sentença nos termos do voto.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/11/2024